Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-48.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800249-48.2021.8.14.0055

APELANTE: PAULA DA SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

DO RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA- ART. 41 DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO ACOLHIDO.

O instituto da delação premiada consiste em ato do acusado que, admitindo a participação no delito, fornece às autoridades informações eficazes, capazes de contribuir para a resolução do crime. Todavia, apesar de A APELANTE TER confessado sua participação no crime, contando em detalhes toda a atividade criminosa e incriminando seus comparsas, tais declarações não contribuíram e nem produziram qualquer efeito na persecução penal sob julgamento, situação que impossibilita seu reconhecimento e aplicação na espécie. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril

do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Vânia Lúcia C. Silveira
.

Belém/PA,
11
de abril

de 2022.

DES
a
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULA DA SILVA BEZERRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá
, que o condenou a cumprir pena de
10
(dez) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
1.008 (um mil e oito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c art. 40, V, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 6812742, o Ministério Público relatou que no dia 23/02/2021, por volta de 01h00m, a denunciada Paula da Silva Bezerra foi flagrada por uma guarnição da Polícia Militar no transporte e guarda de aproximadamente 4,6 KG (quatro quilogramas e seiscentos gramas) de “maconha prensada”, dividida em 05 (cinco) “tabletes grandes”, dentro de uma bagagem, durante uma abordagem realizada para a averiguação de eventual transporte de substâncias entorpecentes entre as bagagens, cargas, passageiros e usuários do Terminal Rodoviário de São Miguel do Guamá, inclusive com a realização de transporte interestadual das referidas substâncias entorpecentes entre aquele município e o município de Dourados/MT.

Prossegue a denúncia, relatando que após constatação de atitudes suspeitas no local, cujo fluxo de atividades ilícitas já é conhecido, os policiais abordaram a denunciada e passaram a realizar revistas e buscas em sua bagagem, logrando êxito em encontrar a aludida substância, que estava sendo transportada por Paula desde o município de Dourados/MT com destino final à cidade de São Miguel do Guamá-PA, pelo que recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das providências cabíveis.

Em sede policial a denunciada confessou a autoria delitiva, tendo esclarecido detalhes de sua ação criminosa e sua respectiva motivação, inclusive de que já tinha experiencia anterior na área do tráfico de drogas, sendo foragida da justiça.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de PAULA DA SILVA BEZERRA, como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06.

Em ID 6812760, recebida a denúncia em 21/04/2021;

Em ID 6812821, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.02.000381-QUI

Em ID 6812822, Termo de Audiência realizada no dia 08/06/2021;

Em sentença
,
ID 6812854
, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar a acusada Paula da Silva Bezerra pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, nos termos do art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais,
ID 6812866, requereu a defesa seja oferecida a colaboração premiada à apelante, prevista no art. 41,
caput
, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena em 2/3 e, consequentemente, concedendo um regime de cumprimento de pena menos gravoso.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6812878, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
im
provimento
do apelo, uma vez que existe um vasto e robusto lastro probatório nos autos que atesta que a apelante infringiu o disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da lei nº 11.343/06.

Nesta
Instância Superior,
ID 7613447, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULA DA SILVA BEZERRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá
, que o condenou a cumprir pena de
10
(dez) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
1.008 (um mil e oito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c art. 40, V, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA- ART. 41 DA LEI Nº 11.343/2006
:

Requereu a defesa o reconhecimento da colaboração premiada, prevista no
artigo 41, da Lei nº 11.343/2006
, aduzindo que a ora apelante colaborou voluntariamente com o processo criminal na identificação dos demais partícipes do crime.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em epígrafe
não merece agasalho
.

A delação premiada, conhecida como ‘direito premial’, é o benefício que o Estado concede ao criminoso que colabora com a persecução criminal. É mais precisamente chamada de ‘colaboração premiada, visto que nem sempre dependerá de uma delação, desde que haja informações úteis ao esclarecimento do fato delituoso. Para a sua configuração, portanto, exige-se que seja voluntária e efetiva - ou seja, depende do seu resultado – que pode ser a identificação de cúmplices e dos crimes por eles praticados, a revelação de estrutura e funcionamento da organização criminosa, a prevenção de novos crimes, a recuperação dos lucros obtidos com a prática criminosa, ou a localização de eventual vítima com sua integridade física assegurada, nos termos do
artigo 41 da Lei nº 11.343/2006
, o qual transcrevo:

Art. 41
. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços
.

Na hipótese, em que pese a apelante ter afirmado que foi contratada por Silvia Alcantra para transportar os entorpecentes, não forneceu informações relevantes para sua identificação, bem como não soube informar o nome do rapaz que lhe entregou a aludida substância. Assim, tais informações não foram esclarecedoras ao ponto de elucidar ou desmantelar estrutura criminosa, não constituindo motivo determinante para descortinar o crime tipificado na denúncia.

Com efeito, observa-se que tais declarações não contribuíram e nem produziram qualquer efeito na persecução penal sob julgamento, situação que impossibilita seu reconhecimento e aplicação na espécie.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 41 DA LAD.
COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO APLICAÇÃO
. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO. 1. Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta da agente contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa, tratando-se apenas de divisão de tarefas.
2. Para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da LAD, torna-se imprescindível a voluntariedade do agente na colaboração, que apresenta informações relevantes que tenham efetiva importância na identificação dos agentes e apuração de crimes desconhecidos.
3. O tráfico de drogas no interior de presídio torna obrigatória a incidência da majorante descrita no artigo 40, III, da LAD. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00056433720188070001 DF 0005643-37.2018.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 22/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (L. Nº 11.343/06, ART. 33)– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO PARA O AUMENTO DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUMENTO APLICADO, ADEMAIS, QUE SE AFIGURA PROPORCIONAL À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO INJUSTO PENAL E, INCLUSIVE, SEGUE O CRITÉRIO COMUMENTE UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA DELAÇÃO PREMIADA (LEI Nº 11.343/06, ART. 41)– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE EFETIVA COLABORAÇÃO.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0000495-22.2020.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 14.06.2021) (TJ-PR - APL: 00004952220208160196 Curitiba 0000495-22.2020.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 14/06/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2021) (GRIFEI).

Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína – Aumento da pena na primeira fase da dosimetria – Possibilidade – Exegese do art. 42, da Lei de Drogas – Maus antecedentes –Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade;
Tráfico de entorpecentes – Colaboração voluntária – Colaboração premiada – Instituto que tem aplicação aos casos de coautoria e associação criminosa, onde há efetiva colaboração do agente na busca da verdade real e não se confunde com a confissão – Inaplicabilidade –
Regime prisional correto – Detração – Matéria a ser aferida pelo juízo das execuções – Recurso do Ministério Público improvido com o parcial acolhimento daquele apresentado pela Defesa para redução da pena imposta. (TJ-SP - APR: 15003881620208260198 SP 1500388-16.2020.8.26.0198, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 15/06/2021, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/06/2021)

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Ressalto, ainda, que a apelante não preenche os requisitos para o cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
11
de abril

de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022